Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738255-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carvalho Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de evidência. O agravante relata que pretende suspender o andamento do processo administrativo disciplinar Conselho de Disciplina 08/2023-CBMD diante de graves vícios processuais. Afirma que foi interrogado no processo administrativo disciplinar antes do trânsito em julgado do incidente de sanidade mental, o que prejudicou seu direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não possuía condições mentais para a prática do ato processual. Entende que a argumentação contida na contestação foi insuficiente para refutar as teses contidas na petição inicial, razão pela qual a tutela de evidência deveria ter sido concedida. Sustenta que a Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se nos autos de origem fora das hipóteses que autorizam a sua intervenção, conforme art. 178 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a tutela de evidência a fim de suspender o julgamento do processo administrativo disciplinar CD 08/2023-CBMD até o trânsito em julgado do incidente de sanidade mental e da arguição de falsidade ideológica. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a declaração de que a manifestação do parquet não deve ser conhecida pelo MM. Juízo a quo, em seu julgamento de mérito. O preparo não foi recolhido diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 198487898 dos autos originários). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto ao requerimento de não intervenção da Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal e dos Territórios, posto que a pretensão carece de cabimento recursal (id 63975083). Petição do agravante em que concorda com o não conhecimento parcial do recurso e requer urgência na análise do requerimento liminar (id 64069552). O agravante comunicou fato superveniente consistente na realização da sessão de julgamento do processo administrativo disciplinar CD 08/2023-CBMD (id 64316201). Os autos foram conclusos ao Desembargador Álvaro Ciarlini no exercício da Relatoria eventual, o qual deixou de examinar o requerimento liminar em razão da conclusão do julgamento no processo administrativo (id 64314995). Petição do agravante em que informa sua condenação no referido julgamento, o qual foi realizado em 23.9.2024. Reitera a causa de pedir e o pedido recursal para suspender os efeitos do julgamento administrativo até o julgamento de mérito da ação original (id 64342856). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso em razão da perda superveniente do objeto recursal (id 65102508). Manifestação do agravante em que confirma a perda de objeto, apesar de ter cooperado, em conformidade com o preconizado no cpc, art. 6o (id 65597959). Brevemente relatado, decido. O presente recurso foi interposto com o objetivo de suspender o julgamento do processo administrativo disciplinar CD 08/2023-CBMD até o trânsito em julgado do incidente de sanidade mental e da arguição de falsidade ideológica. O agravante informou o julgamento do processo administrativo disciplinar, o que esvazia o objeto do presente recurso. A suspensão dos efeitos do julgamento administrativo até o julgamento de mérito da ação original é impossível, pois representaria alteração ou ampliação do objeto recursal, além de inovação recursal e supressão de instância, condutas vedadas pelo ordenamento jurídico. Concluo que o presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto, motivo pelo qual deverá ser extinto. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator